Tribunal: TJPA
Processo: 0007706-56.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007706-56.2020.8.14.0070

RECORRENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SANTOS DA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do

Código Penal Brasileiro
, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. A sentença fundamentou-se na prova da materialidade (laudo médico) e nos indícios de autoria, incluindo depoimentos testemunhais, relato da vítima e confissão parcial do réu. A defesa, por meio da Defensoria Pública, alegou ausência de
animus necandi
, invocou desistência voluntária e pleiteou desclassificação para lesão corporal leve, bem como a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público de 1º e 2º graus manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado; (ii) avaliar se as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encontra respaldo em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em laudo médico, depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e confissão parcial do réu, formando conjunto probatório harmônico e coerente.

A alegação de ausência de
animus necandi
é infirmada pela dinâmica dos fatos, que revela conduta dolosa, com ingresso forçado na residência da vítima e aplicação de múltiplos golpes com arma branca em regiões vitais.

A suposta cessação voluntária da agressão não configura desistência voluntária nos termos do
art. 15 do CPB
, por não ter havido qualquer esforço do agente para impedir o resultado, que apenas se frustrou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, na fase de pronúncia basta a presença de indícios mínimos da autoria e das qualificadoras, sendo vedada sua exclusão, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

A motivação do crime, ciúmes diante de novo relacionamento da vítima, pode ser, em tese, considerada fútil, e a relação pretérita de convivência afetiva entre réu e vítima justifica, em tese, a incidência da qualificadora de feminicídio, ambas a serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na fase de pronúncia, é suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

A análise do
animus necandi
e da caracterização de feminicídio deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, salvo improcedência evidente, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2458578/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SANTOS DA SILVA, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença (ID.31421920) deliberou pela materialidade do delito, lastreada no laudo médico (ID.31421879, pág.11) e nos depoimentos das testemunhas (ID.31421875, págs.5/13), bem como os indícios suficientes de autoria, especialmente com base na declaração da vítima (ID.31421875, pág.12), além da confissão parcial do réu, ADRIANO SANTOS DA SILVA, perante a autoridade policial (ID.31421876, pág.5). A sentença manteve as qualificadoras da denúncia, ao entendimento de que não se mostravam manifestamente improcedentes.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.31421925), sustentando, em síntese, a inexistência de
animus necandi
e requerendo a desclassificação para lesão corporal leve. Alegou ainda a configuração da desistência voluntária (
art. 15 do CPB
), a ausência de risco de vida e de dolo homicida, bem como a impropriedade da qualificadora de motivo fútil, requerendo sua exclusão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.31421933), defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia, sob o argumento de que há indícios robustos da tentativa de homicídio, especialmente diante da multiplicidade de golpes, das regiões atingidas no corpo da vítima e do relato coerente das testemunhas. Ressaltou que a exclusão das qualificadoras só é cabível quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.31909798), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a prova dos autos é suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, e que tanto a materialidade quanto os indícios de autoria justificam o envio do feito ao Tribunal do Júri. Quanto às qualificadoras, sustentou que não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal – TJPA.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SANTOS DA SILVA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
, pleiteando a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve, bem como a exclusão das referidas qualificadoras.

A sentença de pronúncia (ID.31421920) atacou, com a devida fundamentação, a materialidade do crime, lastreada em laudo médico (ID.31421879, pág. 11), bem como em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (ID.31421875, págs. 5/13), incluindo o relato firme e pormenorizado da vítima (ID.31421875, pág. 12) e de testemunha ocular menor de idade, além da confissão parcial extrajudicial do próprio réu (ID.31421876, pág. 5). Os elementos formam um conjunto probatório harmônico e coerente quanto à existência do fato e à presença de indícios suficientes de autoria.

A tese defensiva de inexistência de
animus necandi
não encontra amparo na prova coligida. A dinâmica dos fatos revela conduta dolosa, consistente no ingresso forçado na residência da ex-companheira e subsequente agressão com arma branca, mediante múltiplos golpes dirigidos a regiões potencialmente letais do corpo da vítima. A alegada cessação voluntária da agressão não caracteriza a desistência voluntária prevista no
art. 15 do CPB
, uma vez que a interrupção não foi acompanhada de qualquer esforço eficaz no sentido de evitar o resultado, tampouco decorreu de mudança autônoma de vontade, mas sim de fuga da cena do crime, deixando a vítima em estado de debilidade.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é suficiente, na fase do
judicium accusationis
, que haja prova da materialidade e indícios da autoria, relegando-se ao Conselho de Sentença a apreciação quanto à existência do dolo e à configuração das qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 2. A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, malgrado a conclusão do Tribunal local, no sentido de que a ausência de testemunhas oculares e de dados acerca da cronologia dos golpes inviabilizaria a definição de que a ré perpetrou um ataque inopinado (e-STJ fl. 101), a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo no conjunto de fatos de provas. 4. Com efeito, consoante assentado no acórdão recorrido, o laudo de necropsia atesta que o ofendido foi atingido por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo e diversos ferimentos perfurocortantes, havendo ainda indícios de que alguns o tenham atingido pelas costas (e-STJ fl. 100), contexto que impede o afastamento da qualificadora, na pronúncia, devendo a questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete reconhecer a sua incidência ou não no caso concreto. Precedentes. 5. Na espécie, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).”

A motivação do crime, consistente em ciúmes exacerbado diante da revelação de que a vítima mantinha novo relacionamento, pode ser tida, em tese, como desproporcional, a justificar a manutenção da qualificadora do motivo fútil. Do mesmo modo, o contexto de violência doméstica, aliado ao vínculo pretérito de convivência afetiva entre réu e vítima, autoriza o enquadramento da conduta, em tese, como feminicídio, na forma do
art. 121, § 2º, VI, do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia apenas se justifica quando a improcedência se mostrar manifesta e incontroversa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por indícios de infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se as qualificadoras constantes na pronúncia poderiam ser afastadas por esta Corte, considerando os fundamentos da decisão do Tribunal de origem e o princípio da competência do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que, conforme jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa
. 5. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, e a Súmula 83/STJ afasta a admissibilidade de recursos que contrariem jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte. 6. A decisão agravada, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri e a exclusão de qualificadoras, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no AREsp: 2458578 MA 2023/0312970-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).”

Diante da presença de lastro probatório mínimo quanto à existência do crime e aos indícios de autoria e circunstâncias qualificadoras, mostra-se regular e juridicamente adequada a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, para o fim de que ADRIANO SANTOS DA SILVA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 06/02/2026